Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719205-39.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LAURINDO SERGIO, LAURINDO SERGIO FILHO, KAREN LUCY CAMPOS SERGIO, NANRERY MENDONÇA SERGIO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDO SERGIO FILHO D E S P A C H O Concedo o prazo derradeiro de 5 dias para regularização da representação processual do espólio de Laurindo Sérgio, conforme já determinado no despacho de ID 67411152. Esclareço que a procuração deve ser outorgada pelo espólio, representado pela inventariante Nanrery Mendonça Sergio (ID 69352821), à Defensoria Pública ou outro advogado regularmente inscrito na OAB. Advirto a inventariante de que o descumprimento das determinações judiciais pode ser sancionado com multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 1o, do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator